Tribunal: TJES
Processo: 5002813-73.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002813-73.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LINDONESIA PEREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002813-73.2020.8.08.0014

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: LINDONESIA PEREIRA DE ARAÚJO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado.

Por força do aludido julgamento foi provido em parte o recurso inominado interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

Irresignado(a), BANCO ITAU CONSIGNADO S/A interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve contradição, objetivando-se com este novo recurso, a supressão ou mais redução dos danos morais.

Conforme lição de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 13. ed., Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, p. 250), “se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração”.

Os argumentos da parte Embargante revelam, em verdade, tão somente sua insatisfação com o julgado que lhe foi desfavorável, não se amoldando no conceito de contradição.

Nesse sentido:

«1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Embargos de Declaração I, Edição n.º 189, precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.